Tribunal: TJSP
Processo: 1501666-30.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Cálculo da Pena – Furto triplamente qualificado – Emprego das outras qualificadoras como circunstâncias negativas na fixação da pena-base – Admissibilidade
Tratando-se de furto triplamente qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4o, do CP, nada obsta que as outras duas sejam utilizadas como circunstâncias negativas passíveis de consideração na fixação da pena-base.

Falsa identidade – Agente que atribui a si mesmo falsa identidade perante autoridade policial buscando ocultar maus antecedentes – Conduta não amparada pelo princípio constitucional da autodefesa – Tipicidade
A conduta do agente que se atribui falsa identidade perante autoridade policial, com o intuito de ocultar maus antecedentes, não está amparada pelo princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88), subsumindo-se, portanto, ao tipo penal previsto no art. 307 do CP.
O direito à não autoincriminação reside basicamente em uma conduta negativa do investigado, que se traduz em uma inação, não abrangendo a possibilidade do investigado faltar para com a verdade, independentemente de eventual prejuízo a terceiro, pois ao faze-lo, ele passa a interferir ativamente na produção de provas.

Cálculo da Pena – Reincidência múltipla – Consideração de uma das condenações a título de agravante genérica prevista no art. 61, I, do CP e as demais a título de maus antecedentes – Bis in idem não caracterizado
Se o réu ostenta dupla ou múltipla reincidência, nada impede que uma das condenações seja levada em consideração na segunda fase do procedimento de dosimetria da pena, enquanto agravante genérica, prevista no art. 61, I, do CP, e as outras na primeira, a título de maus antecedentes. O que não se concebe é que a mesma condenação seja considerada duas vezes, como mau antecedente e novamente como agravante, uma vez que tal proceder configuraria bis in idem.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.